Tribunal: TJBA
Processo: 8011539-48.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011539-48.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ADENILSON SOARES DA PAIXAO

Advogado(s)
:
IRISNEI GONCALVES PEIXOTO, ILLA MARQUES PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AGRAVO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1.

Agravo Interno interposto em face em face da decisão monocrática que deu provimento parcial ao apelo do banco recorrente reduzindo o valor da
indenização a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e
manteve o reconhecimento da fraude na contratação do empréstimo consignado, a declaração de inexistência de débito e a condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar sua responsabilidade pelos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço.
4. A agravante não demonstrou prova idônea e inequívoca da regular contratação do suposto
contrato apresentado
, limitando-se a apresentar documentos internos e capturas de telas.
5. Com efeito, incumbia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações questionadas, o que não ocorreu de forma satisfatória.
6.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

8.

Tese de julgamento:
“A efetivação de descontos indevidos em verba de natureza alimentar decorrente de contrato inexistente ou inválido configura falha na prestação autorizando a repetição do indébito em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC do serviço e causa dano moral
in re ipsa, tendo em vista que
extrapola o limite do mero aborrecimento considerando a esfera da dignidade e da subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo
14

Código de Processo Civil, artigos 429 e 932.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ.

Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8011539-48.2022.8.05.0256
, agravante
BANCO FICSA S/A

e agravado
ADENILSON SOARES DA PAIXAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .